Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-16.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 26.089.879/0001-83 (EMBARGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão e contradição quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório por não aplicar, ou deixar de se manifestar expressamente sobre os critérios da nova legislação (Lei 14.905/2024), embora vigente à época do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau foi proferida antes da vigência da Lei 14.905/2024, razão pela qual foram corretamente aplicadas as normas então vigentes.

4. A parte embargante não suscitou, em apelação, a questão dos critérios de atualização e juros, incidindo a preclusão consumativa.

5. O colegiado não está obrigado a analisar matéria não devolvida pela apelação, tampouco há vício na omissão quanto a tema que não foi impugnado.

6. A aplicação da nova legislação poderá ser discutida, se cabível, na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que deixa de aplicar nova legislação (Lei 14.905/2024) não invocada na apelação. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não suscitada oportunamente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 279546370) opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de acordão, que, por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Em suas razões afirma que acordão incidiu em vício de omissão e contradição ao não fixar os novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da condenação, eis que a Lei 14.905/2004 já se encontrava integralmente vigente em tal data.

Manifesta o cabimento dos presentes Embargos de Declaração para que os vícios apontados sejam sanados e, por consequência, sejam aplicados expressamente no v. acordão os critérios de correção monetária e os juros de mora estipulados pela Lei 14.905/24.

Requer o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados os vícios de omissão ora apontados, e a alteração dos índices dos juros de mora, mediante a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, mediante a aplicação da taxa legal dos juros corresponderá à SELIC com a dedução do índice de atualização monetária previsto no art. 389, qual seja, o IPCA.

Manifestação da parte embargada (id.n.o 279741389), alegando que referido tema não foi arguido no Recurso de Apelação, nem sequer nos Embargos de Declaração aviados no 1o grau, em que pese na data da sentença também estivesse vigente a Lei 14.905/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 279546370) opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de acordão, que, por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Câmara, sob o argumento de que a decisão teria deixado de aplicar, ou ao menos de se manifestar expressamente, acerca dos critérios de atualização do débito, nos moldes da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para dispor que a taxa SELIC, deduzido o IPCA, passaria a ser o índice legal de correção monetária e juros moratórios.

Todavia, não assiste razão à parte embargante.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença de primeiro grau foi prolatada em 26/08/2024, ou seja, antes da entrada em vigor da referida norma, cuja vigência se iniciou somente em 28/08/2024. Portanto, a fixação dos encargos legais operou-se sob a égide da legislação anterior, sendo a decisão, nesse ponto, perfeitamente coerente com o ordenamento jurídico então vigente.

Ademais, verifica-se que a parte ora embargante não suscitou qualquer impugnação à forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios em sua apelação, atraindo, assim, os efeitos da preclusão consumativa. O acórdão limitou-se a julgar os temas que lhe foram devolvidos, sem invadir matéria não ventilada ou controversa no recurso ordinário.

É precisamente nesse contexto que não se configura qualquer omissão ou contradição a ser suprida, uma vez que o colegiado não está obrigado a examinar aspectos que não foram objeto de debate na apelação, tampouco a revisar fundamentos da sentença que não foram objeto de impugnação específica.

Em casos análogos, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Não se verifica omissão no julgado, pois a incidência da taxa Selic não foi objeto de discussão no recurso de apelação, não havendo como acolher a tese dos embargantes. [...] A incidência da Lei no 14.905/2024, que regulamenta os juros de mora e a correção monetária, é matéria de ordem pública e será observada no cumprimento de sentença, não configurando omissão no julgado.”
(TJSP, EDcl na Apelação Cível no 1002825-11.2023.8.26.0157, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14/10/2024).

Com efeito, eventual incidência da nova legislação, por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação imediata, poderá ser debatida e ponderada, se cabível, no momento do cumprimento de sentença, e não em sede de embargos de declaração que visam aclarar decisão judicial já plenamente congruente com os limites objetivos da controvérsia.

Os embargos de declaração, por seu turno, não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou instrumento para introduzir inovação normativa ou jurídica que não tenha sido ventilada oportunamente pelas partes.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos por Mapfre Seguros Gerais S.A., por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025